Tribunal: TJBA
Processo: 8052098-53.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8052098-53.2021.8.05.0039* Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: XANGO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E SERVICOS LTDA Advogado(s): ELADIO LASSERRE APELADO: LIMOEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. e outros Advogado(s):RAFAEL NASCIMENTO ACCIOLY, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ALEGADA NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por XANGO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E SERVICOS LTDA contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto, sob fundamento de omissão e contradição, alegando a não análise do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, V, CDC) e a suposta violação ao direito de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não analisar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Teoria da Quebra da Base Objetiva do Negócio Jurídico; determinar se houve contradição e cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial contábil. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado fundamentou-se na Teoria da Imprevisão do Código Civil (art. 478, CC), aplicável à espécie, não havendo omissão relevante quanto à análise do microssistema consumerista. O indeferimento da prova pericial contábil não caracteriza cerceamento de defesa, uma vez que o ônus da prova sobre o desequilíbrio econômico-financeiro incumbia à parte embargante (art. 373, I, CPC). A tentativa de rediscussão da matéria, visando limitar a base de cálculo de honorários, não se presta à via dos embargos de declaração, devendo a decisão prevalecer em seus próprios termos. O acórdão abordou os pontos essenciais à formação do juízo decisório, cumprindo o dever de fundamentação e não apresentando obscuridade, contradição ou omissão passível de correção nos termos do art. 1.022, CPC. O requisito de prequestionamento foi atendido, considerando que a matéria foi debatida e suscitada, nos termos do art. 1.025, CPC. IV. DISPOSITIVO Embargos de Declaração rejeitados Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n. 8052098-53.2021.8.05.0039, em que figuram como Embargante XANGO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E SERVICOS LTDA e como Embargada LIMOEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador,. 5/SO